Tribunal: TJDFT
Processo: 0733301-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733301-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NECI TEIXEIRA AGRAVADO: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA NECI TEIXEIRA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0703505-12.2025.8.07.0001) movido por JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO. A decisão agravada determinou a penhora do imóvel pertencente à agravante, localizado em Taguatinga/DF, avaliado em mais de R$ 680.000,00, nos seguintes termos (ID 243130771): “Indefiro o sigilo atribuído as petições de ID no 242430502/242430508/242430513 uma vez que não atendem aos critérios do art. 189 do CPC. À secretaria para tornar disponível a visualização pública dos documentos. Expeça-se consulta ao sistema RENAJUD para verificar a viabilidade da penhora do veículo de placa JIB-5015. Em se constatando ser o automóvel objeto de contrato de alienação fiduciária ou de leasing, intime-se a parte credora a diligenciar perante o agente financeiro a fim de verificar a situação atual do referido contrato. Não havendo qualquer restrição em relação ao veículo, proceda-se à restrição de transferência do veículo de propriedade da executada, bem como a penhora do bem por termo nos autos. A penhora por termo reserva-se a definir a ordem dos credores para satisfação do crédito, não representando qualquer prejuízo aos executados. Nesse sentido, veja-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 845, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO. EFEITOS PROCESSUAIS DA PENHORA IMEDIATOS. PREFERÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE. PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS. NÃO VERIFICADO.1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 14/10/1998, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/8/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor deve ser condicionada à sua localização, ainda que apresentada certidão de sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15.3. Dispõe o art. 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado.4. Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (art. 854), de bem imóvel e de veículo automotor (art. 845, §1o).5. Por força do art. 845, §1o, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência.6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15.7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário.8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário.9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, §1o, do CPC/15. (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)" Ainda, considerando o documento de ID no 242321403 defiro a penhora do imóvel de propriedade da executada, de matrícula no 93059, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado à QNL 15, Bloco E, Lote 1, Taguatinga/DF. Promovo, nesta data, o envio do mandado eletrônico via e-RIDF, nomeando o devedor como depositário fiel do bem ora penhorado. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do CPC, fica dispensada a lavratura do respectivo termo. Observem as partes que o valor do bem indicado no documento em anexo é tão somente estimativo e para fins de formalização do ato, pois oportunamente será expedido o mandado de avaliação. O Exequente deverá comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 dias, contados da publicação desta decisão, sob pena de que se entenda pelo desinteresse do exequente na anotação. O Executado fica intimado a partir da publicação desta decisão, por intermédio de seu advogado constituído nos autos, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação no prazo de 15 dias (art. 525, § 11o, e 917, §1o, ambos do CPC)”.-g.n. Nas razões do recurso, a recorrente argumenta já ter garantido integralmente o débito de R$ 17.357,80 por meio da penhora de ativos financeiros (R$ 1.930,10) e de um veículo de sua propriedade avaliado em R$ 28.254,00, totalizando R$ 30.184,10. Sustenta haver na decisão violação dos princípios da menor onerosidade e da ordem legal de preferência de bens penhoráveis previstos no CPC, pois os veículos terrestres precedem os imóveis. Alega excesso de penhora, prejuízo desnecessário e requer a concessão de efeito suspensivo ativo para desconstituir a penhora do imóvel, mantendo apenas os bens já indicados, que são suficientes para garantir o juízo. Também afirma que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justificando a urgência da medida (ID 75004264). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 75004755), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (ID 225679683) de honorários advocatícios, no valor de R$ 17.047,50, atualizado em julho de 2025 (ID 242672860). A agravante insurge-se contra a penhora de imóvel, sob o argumento de que se trata de meio gravoso para satisfação do crédito exequendo, considerando já ter garantido a execução por meio da penhora de ativos financeiros (R$ 1.930,10) e de um veículo de sua propriedade avaliado em R$ 28.254,00, totalizando R$ 30.184,10. Nesse descortino, é imperioso salientar que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Por sua vez, o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações em que há outros caminhos para a satisfação do crédito. De acordo com o dispositivo legal, existindo outros meios para o exequente promover a execução, o juiz assegurará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. O parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao “executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. No caso dos autos, verifica-se ter ocorrido apenas a penhora de R$ 1.930,10 via SISBAJUD (ID 235386006). Apesar de a agravante alegar que a penhora do imóvel lhe causa onerosidade excessiva, deixou de indicar bens a fim de substituir a constrição. O veículo encontrado pelo exequente (não indicado pela executada) não possui avaliação nos autos apta a comprovar a garantia da execução. Logo, na hipótese dos autos, deve ser afastada qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, diante da ausência de outros meios para saldar o débito. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. A dívida condominial é de natureza “propter rem”, não havendo impedimento legal para que o respectivo imóvel, que está livre e desembaraçado de ônus, seja constrito para o pagamento das despesas a ele vinculadas, independentemente do valor do débito. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel que gerou a dívida condominial em razão do baixo valor do débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora do imóvel em face do baixo valor do débito. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de medidas executórias para a satisfação de crédito, incumbe ao juiz dirigir e deferir medidas coercitivas necessárias (art. 139, inc. IV, do CPC) no interesse do credor (art. 797 do CPC) e, quando possível, observando o meio menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), que por sua vez responde com seu patrimônio no cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). 4. O princípio da menor onerosidade atribui ao devedor o ônus de indicar meios de satisfação da dívida, sob pena de violar todos os demais princípios processuais da execução. 5. A dívida condominial é de natureza “propter rem”, não havendo impedimento legal para que o respectivo imóvel, que está livre e desembaraçado de ônus, seja constrito para o pagamento das despesas a ele vinculadas, independentemente do valor do débito. Precedentes deste eg. TJDFT. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “A dívida condominial é de natureza “propter rem”, não havendo impedimento legal para que o respectivo imóvel, que está livre e desembaraçado de ônus, seja constrito para o pagamento das despesas a ele vinculadas, independentemente do valor do débito.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXVII. CPC, arts. 139, inc. II e IV; 789; 797; e 805. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988573, 0749349-22.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025; e Acórdão 1991183, 0753571-33.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025. (0751505-80.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 15/08/2025.)-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA DE BENS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. PENHORA DE IMÓVEL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a penhora do imóvel indicado pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é adequada a penhora de imóvel gerador da dívida condominial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança das taxas condominiais são exceções do regime de impenhorabilidade dos bens de família, tal como previsto no art. 3°, IV, da Lei n° 8.009/90. 4. No caso dos autos, verifica-se que o Juízo a quo deferiu as pesquisas ao Sisbajud, Renajud e Infojud, sobrevindo somente a informação da existência de valores irrisórios em conta bancária. 5. É ônus específico da parte executada, ora agravada, indicar os supostos meios menos onerosos da cobrança judicial, requisito legal específico do princípio da menor onerosidade. 5.1. Por não ter indicado outros meios, é inaplicável o princípio da menor onerosidade do art. 805, do CPC, sendo possível, portanto, a determinação da penhora pretendida. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei n° 8.009/90, art. 3°, IV. CPC, art. 805, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1438310 da relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível; Acórdão n.o 1433057 da relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível; Acórdão n.o 1646553 da relatoria do Des. João Luís Fischer Dias da 5a Turma Cível; Acórdão n.o 1614658 da relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível; Acórdão n.o 1440217 da relatoria do Des. Álvaro Ciarlini da 2a Turma Cível; AgInt no AREsp n.o 1.563.740/RJ da relatoria do Ministro Raul Araújo da Quarta Turma do STJ.” (0720261-02.2025.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 08/08/2025.)-g.n. Assim, considerando que a agravante deixou de oferecer outros bens suficientes para a satisfação do crédito exequendo, inexiste plausibilidade quanto à alegação de onerosidade excessiva. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2025 15:22:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador